Tribunal: TJES
Processo: 5021411-06.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021411-06.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LIMOEIRO MATA DA PRAIA LTDA

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº
5021411-06.2024.8.08.0024

EMBTE
:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

EMBDO
:
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES LIMOEIRO MATA DA PRAIA LTDA

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CREDENCIAMENTO DE CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES. AFASTAMENTO DE INSTRUÇÃO DE SERVIÇO. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §3º, DO CPC. TEMA 1.076/STJ. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por Centro de Formação de Condutores, determinando o prosseguimento do processo de credenciamento e afastando a aplicação da Instrução de Serviço nº 15/2024. O embargante sustenta omissão e obscuridade quanto ao comando decisório e ao pedido subsidiário de manutenção das exigências da Instrução de Serviço nº 194/2018, além de impugnar o valor da causa e os honorários advocatícios fixados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou obscuridade quanto ao pedido subsidiário e ao comando decisório; (ii) estabelecer se é possível impugnar o valor da causa apenas em sede de embargos de declaração; (iii) determinar se a fixação dos honorários advocatícios padece de vício sanável por aclaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado fundamenta de forma clara que o DETRAN/ES não pode editar regras inovadoras capazes de inviabilizar o credenciamento de CFCs, razão pela qual deu integral provimento à apelação, inexistindo violação ao princípio da congruência.

O pedido subsidiário de manutenção das exigências da Instrução de Serviço nº 194/2018 foi formulado em contrarrazões de apelação, via inadequada para inovação recursal, o que afasta alegação de omissão.

A impugnação ao valor da causa deve ser apresentada em preliminar de contestação, sob pena de preclusão temporal, nos termos dos arts. 293 e 337, III, do CPC.

A correção do valor da causa pelo juiz, de ofício ou por provocação da parte, somente pode ocorrer até a sentença, conforme arts. 292, §3º, e 293 do CPC e jurisprudência consolidada do STJ, operando-se, no caso, a preclusão.

A insurgência quanto ao valor da causa manifestada apenas em embargos de declaração configura inovação recursal.

Os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com o art. 85, §3º, do CPC e o Tema 1.076 do STJ, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à inovação de teses, sendo cabíveis apenas para sanar vícios específicos do julgado, conforme jurisprudência reiterada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há omissão ou obscuridade quando o acórdão fundamenta adequadamente a impossibilidade de imposição de exigências administrativas inovadoras e decide de forma congruente com o pedido formulado.

A impugnação ao valor da causa deve ser arguida em preliminar de contestação, sob pena de preclusão, e sua rediscussão em embargos de declaração configura inovação recursal.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir honorários advocatícios fixados nos termos do art. 85, §3º, do CPC e do Tema 1.076 do STJ, ausentes vícios no julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 292, §3º; 293; 337, III; 85, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.418.303/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 12.03.2024; STJ, REsp 2.038.384/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.10.2023; TJSP, EDcl 1010727-57.2021.8.26.0004, Rel. Des. J. B. Paula Lima, j. 13.06.2025; STJ, EDcl no REsp 1.497.831/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 26.04.2017; STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1.420.294/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 17.05.2017; STJ, AgInt no AREsp 2.656.054/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 09.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº
5021411-06.2024.8.08.0024

EMBTE
:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

EMBDO
:
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES LIMOEIRO MATA DA PRAIA LTDA

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
em face do Acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES LIMOEIRO MATA DA PRAIA LTDA
, visando ao prosseguimento de processo de credenciamento e ao afastamento da aplicação da Instrução de Serviço nº 15/2024.

Nas suas razões (Id 15323767) em apertada síntese, alega o embargante que houve omissão e obscuridade no julgado, sustentando que a decisão não expressou claramente o comando decisório e silenciou sobre o pedido subsidiário de manutenção das exigências contidas na Instrução de Serviço nº 194/2018, o que, por si só, caracterizaria vício de integração à luz do Código de Processo Civil.

Aduz, ainda, que o comando decisório apresenta-se genérico e violador do princípio da congruência, bem como impugna o valor da causa e a verba honorária inversamente fixada, por considerá-los excessivos e desvinculados do real proveito econômico da demanda.

Entretanto, sem razão, uma vez que se assentou no acórdão recorrido que
não cabe
ria
ao DETRAN⁄ES editar regras inovadoras que imp
u
nham condições que po
deriam
inviabilizar o credenciamento de CFC ́s,
motivo pelo qual o recurso de apelação foi provido para acolher integralmente o pedido da autora/embargada, não se cogitando de violação do princípio da congruência e de análise de pedido subsidiário, notadamente porque aviado em sede de contrarrazões ao recurso de apelação, que não é via adequada para tanto.

Com relação ao valor da causa,
pode
ela
ser impugnad
a
pela parte ré, ou, então, corrigido de ofício pelo juiz, desde que, em ambos os casos, sejam observados os marcos preclusivos previstos na lei processual.

Com relação ao réu/embargante, a i
mpugnação ao valor da causa deve
ria
ser apresentada em preliminar de contestação, sob pena de preclusão
temporal
,
a teor
dos artigos 293 e 337, III, do CPC,
ao passo que, com relação ao magistrado, quando da admissibilidade da petição inicial, saneamento do feito ou sentença, o que não ocorreu, operando-se, outrossim, a preclusão pro judicato.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO PELO JUIZ. POSSIBILIDADE ATÉ A SENTENÇA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.
[...].
2. A correção do valor da causa pelo juiz - seja em resposta à provocação da parte, por meio de impugnação (CPC/2015, art. 293), ou ainda de ofício (CPC/2015, art. 292, § 3º) - somente pode ocorrer até o momento da sentença. Precedentes do STJ
. 2.1. No caso concreto, conquanto apresentada pelo réu no corpo da contestação, a impugnação ao valor da causa não foi examinada pelo juiz e tampouco pelo Tribunal de apelação, e não foram opostos embargos de declaração apontando-se omissão.
2.2. Em tal circunstância está preclusa a oportunidade de a parte discutir o valor da causa na fase de cumprimento de sentença.
3. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp n. 2.418.303/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM RITO MONITÓRIO. ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. PETIÇÃO INICIAL. ERRO DO AUTOR. LIBERALIDADE DO JUIZ. LIMITE TEMPORAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA INALTERABILIDADE DAS DECISÕES. ERRO MATERIAL. NÃO CONFIGURADO. MUDANÇA SUBSTANCIAL DA DECISÃO. PREJUÍZO DE UMA DAS PARTES.
[...].
4. O art. 292, §3º, do CPC determina que o juiz corrija, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.
5. O juiz pode proceder à correção de ofício do valor da causa somente até a sentença, em respeito à coisa julgada formal.
Precedentes.
[...].
(REsp n. 2.038.384/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023.).

No mesmo sentido, os Tribunais de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO . INOVAÇÃO RECURSAL. ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS. Embargos de declaração contra Acórdão que julgou extinto o processo sem resolução do mérito e condenou a autora ao pagamento das verbas sucumbenciais. A ré alega incorreção no valor da causa, pleiteando sua majoração .
O valor da causa não foi impugnado na contestação nem no recurso de apelação, preclusa a matéria conforme o artigo 293 do CPC. É vedado formular pedido novo em embargos de declaração, configurando inovação recursal. Embargos de declaração não conhecidos
. (TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 10107275720218260004 São Paulo, Relator.: J .B. Paula Lima, Data de Julgamento: 13/06/2025, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 13/06/2025)

Assim, a impugnação ao valor da causa manifestada apenas nos embargos de declaração ao acórdão da apelação opera nítida inovação recursal.

A seguir, com relação aos honorários advocatícios,
arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, aplicou-se o previsto no art.85, §3º, do CPC e o Tema 1.076 do STJ, não ocorrendo nenhum dos vícios autorizadores do manejo do recurso saneador.

Assim, o objetivo da embargante
não é
sanear
qualquer vício,
mas sim
uma tentativa
de
repristinar
e
rediscutir
os fundamentos
do recuso primitivo
,
bem como inovar em sede de
aclaratórios,
o que não se permite,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
i
terativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
[...]
.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017).

C
onsoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Ademais,
“O órgão julgador não está obrigado a responder individualmente cada questionamento da parte, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para embasar sua decisão, especialmente quando se evidencia o caráter infringente dos embargos. [...].
(AgInt no AREsp n. 2.656.054/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025.)”

Decerto, a
s alegações d
as
Embargante mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima,
bastando a mera leitura do julgado a revelar a
desnecessidade de qualquer esclarecimento
.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra o acórdão recorrido
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO COM O RELATOR